Tribunal: TJDFT
Processo: 0748367-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMPRESAS DEVEDORAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. PRECLUSÃO. BLOQUEIO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os honorários de sucumbência fixados na sentença na fase de conhecimento possuem natureza extraconcursal, na medida em que o fato gerador se configurou após a data do pedido da recuperação judicial, de forma que não se submetem aos efeitos dela.
2. A conclusão retro já foi objeto do Agravo de Instrumento no 0702218-51.2023.8.07.9000, de forma que, como assentou o Juízo a quo, a matéria está preclusa.
3. No caso concreto, a devedora não demonstrou a origem dos créditos nas contas bloqueadas. Era imprescindível que a parte Agravante trouxesse documentos que demonstrassem ser valores provenientes de conta poupança, como alega.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.